Tribunal: TJMT
Processo: 1041833-69.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041833-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), RENAN CAVALCANTI - CPF: 773.868.681-20 (APELADO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), ALAIDE INACIO CAVALCANTI - CPF: 396.013.231-04 (APELADO), ALAIDE INACIO CAVALCANTI - CPF: 396.013.231-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GASPAR LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 513.267.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer (Cancelamento de Empréstimo não Solicitado) c/c Dano Moral”, ajuizada por Renan Cavalcanti, representado por curadora, visando à declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado supostamente não autorizado, com suspensão dos descontos e pedido de indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado sem assinatura física ou eletrônica válida do consumidor e sem comprovação do depósito dos valores; (ii) estabelecer se a mera cobrança indevida por empréstimo não autorizado é suficiente para ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse processual do consumidor, sendo inaplicável a preliminar de falta de interesse de agir, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 3º, § 2º, do CDC, impondo-lhes o dever de comprovar a regularidade das contratações, dada a hipossuficiência do consumidor e a natureza de contrato de adesão.

5. O banco não apresenta prova válida de anuência do consumidor à contratação, tampouco comprova o repasse dos valores, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica.

6. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, exposição vexatória ou abalo à honra, não configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacífica do STJ e entendimento reiterado do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor tem o ônus de comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado, especialmente quando impugnada a anuência do consumidor.

2. A ausência de contrato assinado, prova de depósito dos valores ou qualquer manifestação válida de vontade torna inexistente a relação jurídica alegada.

3. A mera cobrança indevida, sem negativação ou exposição vexatória, não gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer (Cancelamento de Empréstimo não Solicitado) C/C Dano Moral”, ajuizada por
RENAN CAVALCANTI
que tramita perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

264716358 - ID de origem 174642756),

julgou procedentes os pedidos iniciais
para:

“Confirmar a decisão de Id. 134557976, bem como para:

1)

Declarar a inexistência de relação jurídica correspondente ao contrato de empréstimo, consoante/refinanciamento e seguro nº 635293481.

2)

CONDENAR o Requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC.”

O apelante em suas razões
(ID.

264716360 - ID. de origem 176590917) suscita preliminar de falta de interesse processual, eis que a parte autora jamais comunicou os fatos narrados administrativamente, e diretamente ao banco réu, de modo a eventualmente, possibilitar a pronta resolução da questão posta.

Alega que a contratação ocorreu de forma legítima, com apresentação de contrato assinado, documentos pessoais do apelado e comprovante de transferência do valor de R$ 41.177,21 à conta do autor, destinado à quitação de dívidas anteriores com o próprio banco.

Aduz ainda que o recebimento dos valores e a ausência de estorno indicam anuência do apelado, sendo essa conduta suficiente para configurar manifestação tácita da vontade, o que torna válido o negócio jurídico.

Impugna a condenação por danos morais, argumentando que não há nos autos prova de ofensa à dignidade, à honra ou à integridade psíquica do autor. Cita entendimento do STJ no sentido de que meros aborrecimentos ou frustrações contratuais não ensejam dano moral, sendo necessário demonstrar prejuízo real aos direitos da personalidade, o que não se verificou no presente caso. Na hipótese de manutenção da condenação, o banco requer a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões sob ID.

264716364 - ID de origem 181755724

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de declaratória e indenizatória, proposta por RENAN CAVALCANTI, representado por sua curadora ALAÍDE INÁCIO CAVALCANTI, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o objetivo de cancelar contrato de empréstimo consignado supostamente não autorizado, suspender os descontos em folha e obter indenização por danos morais.

Alega a parte autora que foi surpreendida com descontos mensais no valor de R$ 585,82 em sua folha de pagamento, referentes a um contrato de empréstimo consignado no valor total de R$ 41.777,21, o qual não reconhece nem autorizou. Afirma que a instituição financeira ré lhe informou que o contrato se tratava de um refinanciamento de contratos anteriores já quitados, sendo eles de nº 525281924, 545273146, 5096658457 e 533467913. Contudo, sustenta que jamais realizou qualquer pedido de refinanciamento ou contratação de novo empréstimo, e que tentou solucionar a situação administrativamente, sem sucesso.

O juiz considerou que cabia à instituição financeira demonstrar a legalidade e regularidade do contrato eletrônico, o que não foi feito de forma suficiente, já que a ré apresentou apenas o termo sem assinatura física e não comprovou a origem dos empréstimos supostamente liquidados. Além disso, não houve comprovação do depósito dos valores contratados na conta do autor, nem documentação demonstrando a quitação dos contratos anteriores mencionados.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na afirmação de legalidade dos descontos efetuados, pois resultam de contrato formalizado e do exercício regular de direito do credor.

No que se refere à preliminar de ausência de interesse processual (Artigo. 337, XI, Código de Processo Civil)
, diante da não realização de prévio requerimento administrativo pela parte demandante, não assiste razão à parte apelante.

Suscita a parte recorrente a inexistência de comunicação administrativa; ausência de comprovação de comunicação prévia dos fatos alegados.

Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada.

Em se tratando de matéria consumerista, é pacífico o entendimento de que inexiste obrigação de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de demanda judicial, sendo facultado ao consumidor recorrer diretamente ao Poder Judiciário para a tutela de seus direitos, conforme estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Rejeito a prelim
inar de falta de interesse de agir.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

No presente caso verifica-se que, diante da ausência de contrato válido, o empréstimo objurgado se mostra nulo.

A instituição financeira apresentou nos autos contrato com a finalidade de demonstrar a existência de vínculo jurídico com o autor. Contudo, referido instrumento não ostenta assinatura manuscrita ou digital da parte supostamente contratante, tampouco reúne os requisitos legais necessários para configurar anuência válida por meio eletrônico.

Além disso, não há qualquer comprovante de depósito, transferência de valores, fatura de consumo, tampouco extrato de utilização dos valores supostamente contratados, de modo que a prova documental constante nos autos é insuficiente para demonstrar a existência da relação jurídica alegada.

O requerente, por sua vez, nega de forma veemente ter solicitado ou autorizado qualquer operação de empréstimo, bem como afirma não conhecer a instituição financeira demandada, inexistindo qualquer manifestação de vontade, seja escrita, eletrônica ou tácita, que permita presumir a validade do negócio jurídico discutido.

Incumbia ao banco, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a legitimidade da contratação, por se tratar de fato constitutivo de sua defesa. Contudo, não foi colacionado aos autos qualquer contrato assinado de próprio punho ou mediante assinatura eletrônica válida, tampouco outro elemento hábil a comprovar que a parte autora, de fato, anuiu com a contratação ou recebeu os valores supostamente creditados.

Desse modo, restando ausente o contrato e inexistindo prova de recebimento dos valores ou de manifestação de vontade da parte autora quanto à adesão ao mútuo, é de se reconhecer a indevida a cobrança realizada, impondo-se a responsabilização da instituição financeira.

Assim, a inexistência de elementos comprobatórios reforça o caráter ilícito do negócio noticiado, justificando a procedência parcial para determinar a nulidade contratual.

Por conseguinte, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais
.

Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis,
motivo pelo qual reformo a sentença para extirpar a condenação e a verba do julgado.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025